Tribunal: TJBA
Processo: 8000074-11.2021.8.05.0019
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000074-11.2021.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARRA DA ESTIVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
HAIDEE AGUIAR DANTAS FRANCA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DEVER ESTATAL. CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. INTEGRALIZAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada com o objetivo de compelir o ente público ao fornecimento de tratamento quimioterápico conforme prescrição médica.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais de Barra da Estiva/BA, julgando procedente o pedido para determinar a continuidade do fornecimento do tratamento até sua conclusão.

Submetida ao reexame necessário, nos termos legais, por se tratar de sentença proferida contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o ente público tem obrigação de assegurar o fornecimento de tratamento de saúde prescrito a paciente carente, diante das garantias constitucionais e legais do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito à vida e à saúde constitui garantia fundamental prevista nos arts. 5º, caput, e 6º da Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar sua efetividade.
6. A Carta Magna, em seu art. 196, reforça a obrigação do Estado em prover as ações e serviços que promovam, protejam e recuperem a saúde.
7. A Lei nº 8.080/1990 regulamenta esse dever, prevendo a universalidade de acesso e o dever estatal de garantir o exercício do direito à saúde mediante políticas públicas.
8. A doutrina reconhece a possibilidade de judicialização do direito à saúde quando verificada omissão ou insuficiência de prestação pelo Poder Público, como leciona Dirley da Cunha Júnior.
9. Restando comprovada a necessidade do tratamento e a hipossuficiência da parte autora, é legítima a determinação judicial de sua prestação pelo ente público demandado.
10. Jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece o dever do Estado de fornecer medicamentos e tratamentos imprescindíveis à preservação da saúde e da vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: O direito à saúde, assegurado constitucionalmente como dever do Estado, legitima a intervenção judicial para garantir o fornecimento de tratamento médico essencial à vida, especialmente quando comprovada a hipossuficiência do beneficiário e a necessidade do tratamento prescrito.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: arts. 5º, caput; 6º; 196.
Lei nº 8.080/1990: arts. 1º, 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária nº 8000074-11.2021.8.05.0019 da Comarca de

BARRA DA ESTIVA (BA), remetente JUÍZO DA
VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DE BARRA DA ESTIVA
(BA), interessados THAMIRIS CORDEIRO DOS SANTOS E ESTADO DA BAHIA e MINISTÉRIO P
ÚBLICO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia INTEGRAR A SENTENÇA em Remessa Necessária, nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .